Tribunal: TJMT
Processo: 1003717-62.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003717-62.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSALIA MARIA KUSTER - CPF: 809.998.911-20 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Hipótese em que a parte recorrente, devidamente oportunizada para regularizar o preparo recursal, deixou o prazo transcorrer em branco, o que enseja a deserção e o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROSALIA MARIA KUSTER
contra sentença de improcedência em ação proposta em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
..

Em suma, pleiteia a reforma do julgamento para condenar a empresa recorrida em reparação por danos morais, no valor sugerido de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em virtude da alteração unilateral de voo sem prévia notificação.

Contrarrazões ofertadas.

Nesta instância recursal, no Id. 252472679, foi indeferida a gratuidade da justiça pleiteada pela parte recorrente e determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso.

Decurso do prazo
in albis
, conforme movimento processual lançado no sistema.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003717-62.2024.8.11.0007

Polo Ativo

ROSALIA MARIA KUSTER

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, nesta instância, houve o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada e determinado o recolhimento do preparo recursal, uma vez que, em cotejo com a sua qualificação (autônoma), não foi demonstrada a alegada insuficiência financeira:

“A parte recorrente indica, na peça recursal, ser autônoma. No entanto, juntou apenas sua CTPS, com baixa em 2022, e uma declaração de isenção de imposto preenchida e assinada por ela mesma, de modo que não são hábeis para comprovar a sua atual situação financeira.

[...]

Além disso, em breve consulta ao feito conexo, constata-se a similitude dos documentos, como também que a parte é sócia-administradora de uma empresa (Norte Vidros).” (Id. 252472679)

Tal qual pontuado na decisão outrora, o pedido de gratuidade da justiça foi formulado de forma que não satisfaz o deferimento. Além disso, aberto prazo para regularização, com a advertência de não conhecimento, a parte recorrente deixou o prazo transcorrer em branco.

A circunstância, portanto, implica o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, a Súmula 07 desta Turma Recursal:
“O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei Nº 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso
”.

E o Enunciado n. 80 do FONAJE: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”.

São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais. Na mesma linha:

AGRAVO INTERNO – DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Importante destacar que, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, o juízo de admissibilidade deve ser revisto em segundo grau, tendo em vista que se trata de uma faculdade do juízo a quo:“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”

Assim, é dever da parte comprovar a situação de hipossuficiência que lhe autoriza a usufruir da benesse da gratuidade da justiça. No caso, como a parte recorrente foi advertida, sob pena de deserção e ainda assim não comprovou a hipossuficiência e nem recolheu as custas recursais, não há outra alternativa senão decretar a deserção recursal.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(TR-MT, N.U 1029179-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2. Não havendo elementos que comprovem ou demonstrem a condição de necessidade da parte, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1004035-28.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça.

(TR-MT, N.U 1046781-48.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Ausente, na hipótese em exame, o preenchimento dos requisitos para a gratuidade da justiça ou a realização do preparo recursal, não obstante a intimação da parte para regularizar, não há outro caminho senão julgar o recurso deserto, por ser pressuposto de admissibilidade, como se disse.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por deserção.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE. Na mesma intelecção: STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024